Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700115-44.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: CARLOS ANTÔNIO ISSA, CLODOMIR ARAUJO AZEVEDO, JOSE SERGIO GOULART JUNIOR, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EDINAEL SOUSA DA ROSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o embargado para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID 75695040), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator